Tribunal: TJBA
Processo: 8018236-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018236-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: G. S. L. e outros

Advogado(s)
:
VITOR CASARINE RUBEM OLIVEIRA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE. PORTADOR DE ANÓXIA NEONATAL. PRESCRIÇÃO FISIOTERAPIA. MÉTODO THERASUIT. INDEFERIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRIMEIRO GRAU. CARÁTER EXPERIMENTAL. PARECER DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA NESTE SENTIDO. UTILIZAÇÃO DE VESTE ESPECIAL. ÓRTESE. EXCLUSÃO COBERTURA. ART. 10, I E VII, DA LEI N. 9656/98. AUSÊNCIA PROBABILIDADE DO DIREITO
.
DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8018236-72.2025.8.05.0000,
em que figuram como litigantes as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.